Tribunal: TJMT
Processo: 0033461-24.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033461-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FABIANA GARCIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 017.706.851-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISMAEL SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 057.106.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON LORAS RIOS - CPF: 004.232.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA – PROVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA JUDICIALIZADA CLAUDICANTE NO QUE SE REFERE À COAUTORIA PELA APELANTE –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença condenatória deve se fundar em elementos concretos de convicção extraídos da persecução penal que protagonizem a certeza da realidade delitiva e de sua autoria.

Se a prova produzida não autoriza, de maneira inequívoca, a conclusão de envolvimento da acusada no ilícito que lhe fora imputado na denúncia, a absolvição consoante disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 33461-24.2018.811.0042 (código 542067), que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
Fabiana Garcia de Souza
foi condenada pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 255 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, e, Ismael Salvador dos Santos, condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas e artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 265 dias-multa.

Somente
Fabiana Garcia de Souza
apresentou inconformismo ao édito condenatório, e, por meio da Defensoria Pública estadual maneja o presente apelo, visando nas inclusas razões recursais (Id 56834039) que seja declarada sua absolvição, alegando fragilidade do conteúdo fático-probatório produzido nos autos – art. 386, VII, CPP –, ou, alternativamente, que a benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, devidamente reconhecida na sentença, seja redimensionada ao patamar máximo.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 56834040), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ato representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivos, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição ante a negativa de autoria por parte do Apelante – Impossibilidade – Provas testemunhas corroboram com outras provas constantes nos autos e são suficientes para o édito condenatório. 2) Aplicação do privilégio na fração máxima – Descabimento – patamar aplicada de acordo com o convencimento motivado do J uízo sentenciante e guarda proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante relatado,
Fabiana Garcia de Souza

foi
condenada pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 255 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado singular, apurou-se que
, no dia 27 de agosto de 2018, por volta das 16h, na residência localizada na rua 121, quadra 27, casa 08, bairro Tijucal, nesta capital, Ismael Salvador dos Santos e Fabiana Garcia de Souza, em coautoria, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, seis porções de droga, do tipo cocaína, com massa de 120,99g (cento e vinte gramas e noventa e nove centigramas), além do que o cosentenciado Ismael possuía, na mesma residência, uma pistola de calibre 9mm, marca Luger, numeração de série A079902, doze munições do mesmo calibre e um carregador, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Comprovou-se até então que, duas semanas antes do fato, a Policia Militar tinha recebido denúncias de que na mencionada residência, Ismael e sua namorada estariam comercializando drogas, o que ensejou diligências preliminares, e, na data do fato, policiais receberam nova comunicação da prática delitiva narrada.

O
s policiais dirigiram-se ao endereço apontado, e se depararam com Ismael em frente ao imóvel que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um objeto no solo e saiu correndo em direção ao interior da residência. Diante da atitude suspeita, os policiais o acompanharam e ingressaram no imóvel, ocasião em que abordaram todos que ali estavam – Ismael Salvador dos Santos, Fabiana Garcia de Souza e Maycon Loras Rios.

Na sequência, foi realizada a busca domiciliar, e os policiais encontraram sobre o forro do banheiro, cinco porções de cocaína, uma balança de precisão com resquícios de cocaína, uma pistola de calibre 9mm, marca Luger, com carregador contendo doze munições de mesmo calibre, e, no quarto de Ismael, ainda foi encontrada uma colher contento resquícios da mesma droga.

Na delegacia, Ismael confessou a propriedade da droga e da arma, admitindo que realizava a venda de drogas há três meses e que possuía na sua casa a arma por mais de quatro meses.

Por sua vez, Maycon e Fabiana negaram envolvimento com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, afirmando apenas serem usuários e que não tinham conhecimento dos citados objetos no imóvel.

Antes de adentar no cerne da questão, importante esclarecer que Maycon Loras Rios foi absolvido, enquanto Ismael Salvador dos Santos não manifestou inconformismo.

No presente apelo interposto pela defesa de
Fabiana Garcia de Souza,
busca-se, primordialmente, a sua absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
sobretudo, ao argumento de que não ficou devidamente comprovado nos autos o seu envolvimento com o malfadado tráfico de drogas.

Contudo, não vejo plausibilidade na súplica absolutória.

A materialidade, que nem sequer é contestada, está devidamente configurada, por meio do boletim de ocorrência (Id 56833498, pp. 6-8), termo de apreensão (Id 56833499, p. 7) e atestada pelos laudos periciais de constatação, provisório e definitivo (Id 56833950 e 56833955, pp. 5-6)

Quanto à autoria delitiva, apesar de a apelante sustentar que não tinha nem sequer conhecimento da existência de drogas naquele imóvel, além de sua versão ser inverossímil, perde toda a força quando confrontada com as demais provas angariadas nos autos, sobretudo em relação às declarações uníssonas dos policiais militares, prestadas em ambas as fases processuais.

Observa-se das provas inquisitoriais que os policiais militares Jovanil José Teixeira e Yara Galvão Carvalho foram categóricos em afirmar que há mais de duas semanas haviam recebido denúncias anônimas indicando que na residência em que ela foi presa em flagrante, o indivíduo conhecido como Ismael e sua namorada estariam exercendo o comércio ilícito de entorpecentes, e que, no dia dos fatos, receberam outra informação apócrifa, noticiando a prática da atividade ilícita, razão pela qual foram até o local indicado na “denúncia” e ante as circunstâncias verificadas adentraram o imóvel e efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos (Id 56833499, pp. 2-3, e Id 56833499, pp. 5-6).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes estatais mantiveram a mesma versão, inclusive dando maiores detalhes de como se deu a ocorrência. Por oportuno, reproduzo o conteúdo já transcrito na sentença hostilizada:

“A testemunha policial militar JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA, declarou o seguinte:

“(...) O senhor se recorda desses fatos? Sim senhor. Como que foi assim pra vocês irem até a residência dele? (...) Duas semanas atrás nós recebemos uma denúncia de que o vulgo ‘Ismael’ e a sua namorada estavam fazendo o tráfico de entorpecente na rua 121, número 08, do Tijucal, então a partir desse momento a gente passou a monitorar o local ali com rondas mais frequentes, né, aí com isso foi observado ali um grande movimento de usuários, tal, aí na data do fato, recebemos uma nova denúncia, de que o casal com mais uma pessoa estariam na prática do entorpecente naquele momento, então deslocamos até o local, foi avistado o Ismael em frente a residência e quando ele percebeu que ele ia ser abordado, dispensou algo ao solo e saiu correndo pra dentro da residência, então fizemos o desembarque da viatura e foi acompanhado até o interior da residência dele, onde foi encontrada a Fabiana e o Maycon, se não me engano, dentro da residência, aí com isso foi feita a abordagem, tudo e retornado ao local aonde ele tinha dispensado algo, foi localizado uma substância análoga a pasta-base; então diante disso aí retornamos ao interior da residência, foi feita as buscas no local, e no forro do banheiro, dentro do banheiro, dentro do forro (...) foi localizado mais cinco porções, se não me engano, de substancia análoga à pasta-base, bem como uma pistola 9 milímetros, de calibre restrito e um carregador contendo doze munições intactas e dentro do quarto dele foi localizado ainda uma colher com resquícios de entorpecentes (...)^ah! e uma balança de precisão também, da droga e do material lá, ele disse que tudo era dele, tanto a droga, a balança e a pistola. Tudo era de propriedade dele. Ele assumiu tudo sozinho? Isso, assumiu tudo sozinho. (...) Já tinha informação, conhecia algum desses três? Não, não, conhecia (...). Perguntas do Juízo: (...) O senhor se recorda o que que ela (Fabiana) estava fazendo quando vocês entraram na residência ou não? (...) Não vou recordar. O senhor recorda se na residência tinha pertences que indicasse que ela (Fabiana) morasse no local? Somente a denúncia que falava que ela e o Ismael moravam lá. Não tinha nada pessoal dela? Não lembro, até porque tinha poucos móveis na residência. Esse quarto onde foi encontrado (...) a colher com resquícios (...) nesse quarto tinha colchão? Tinha colchão. O outro quarto tinha cama ou o senhor não lembra? Não lembro (...)”. (CD-ROM/Fase Judicial - Fl. 214).

A testemunha policial militar YARA GALVAO CARVALHO, declarou o seguinte:

‘‘(...) A senhora participou dessa ocorrência? Sim. O que a senhora se recorda a respeito dos fatos (...)

vocês chegaram até lá (...)? é, como a gente já tinha uma denúncia antes, entendeu, a gente tava fazendo rondas no local, quando a gente chegou ali na rua, visualizamos os dois na porta da residência, eles soltaram alguma coisa e correram. Quem que era? O Ismael e a Fabiana. Ela estava junto com ele? Tava junto com ele, desculpa, o Ismael estava em frente da residência, a Fabiana e o outro menino estavam dentro da casa, aí ele soltou alguma coisa e correu, aí nós fizemos o acompanhamento, lá dentro abordamos ele e voltamos lá fora ver o que ele tinha soltado, era um invólucro de uma substância análoga à pasta-base e aí continuamos as buscas no interior da residência. A senhora se recorda onde estava esse entorpecente lá dentro? Sim, num forro dentro do banheiro, em cima tinha um acesso. E tinha também uma balança de precisão? Exato. A balança estava junto com a droga? Estava junto. E essa arma? Estava no forro também, não dentro da sacola, um pouco mais afastado. Estava tudo em cima do forro? Tudo ali, é, só a colher com o resquício de entorpecente que não estava junto, tava no quarto do Ismael. Essa denúncia que vocês receberam, a senhora se recorda? Era voltada para o tráfico de drogas? Era, tinha um casal vendendo, né, lá naquela residência. A denúncia era de que casal vendendo entorpecente naquela residência? É, por isso intensificamos rondas no local. A senhora já tinha alguma informação desse Ismael, Maycon e Fabiana? Não, anterior a denúncia, não. (...) Qual foi a reação deles (...) alguém assumiu a droga? Parecia que eles sabiam a respeito do entorpecente? O Ismael disse que era dele, né (...). E os outros dois (...)? Não me recordo se informaram alguma coisa, mas lembro que o Ismael afirmou que era dele, tanto a arma quanto o entorpecente (...). Perguntas do Juízo – (...) Então o quarto onde foi encontrada a colher com resquícios era o quarto do Ismael? Sim, o quarto do Ismael. A senhora lembra como que era o quarto, se tinha objetos pessoais dele? Ah, tinha um colchão velho e um ventilador, não tinha quase nada. O Maycon também morava lá? Sim (...) (CD-ROM/Fase Judicial - Fl. 214).” (Id 56834033, pp. 3-5).

Confere-se que as declarações dos policiais são suficientes para fazer derruir a presunção de inocência sustentada no apelo.

No caso, primeiramente, quanto à afirmação da apelante acerca do desconhecimento da presença de substância entorpecente no imóvel, é perceptível que se trata de argumentação descabia, mormente porque no quarto de seu namorado, no qual ela com toda certeza frequentava, os policiais encontraram objetos com resquícios de cocaína.

Posteriormente, observa-se que os policiais afirmaram que nem conheciam os denunciados, mas tinham conhecimento, por meio das informações anônimas de que naquela residência, inclusive foi informado o endereço exato, o suposto “proprietário” e sua namorada estariam exercendo o tráfico de drogas.

Confere-se que as primeiras informações a respeito da traficância naquele local, e os supostos autores, surgiram há cerca de duas semanas antes do flagrante, o que dá credibilidade às declarações dos policiais, precipuamente se levado a efeito o fato de que a apelante confirmou que estava namorando com Ismael há cerca de quinze dias.

Dessarte, entendo que o conteúdo das declarações dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, permite concluir com a segurança necessária que
Fabiana Garcia de Souza
tinha pleno envolvimento com o tráfico de drogas narrado.

Registre-se que as declarações firmadas pelos policiais em sede investigatória, devidamente ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se coerentes e em harmonia com o contexto dos autos, fornecendo elementos seguros quanto à conduta delitiva imputada à apelante, merecem relevância, pois, não há qualquer indício de que os agentes estatais tinham interesse em prejudicá-la ou falsamente acusá-la.

Daí porque a credibilidade que merecem, quando confrontados com o depoimento da apelante, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram mais coerentes e harmoniosos com todo o conteúdo dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema assim, já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)”
(STJ – HC 166979/SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)”.
(STJ – HC 149540/SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica absolutória, devendo a condenação de
Fabiana Garcia de Souza,
pelo crime de tráfico de drogas, ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença em anexo (Id 56834033).

Por outra vertente, a apelante busca a majoração da fração concernente à
benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, devidamente reconhecida na sentença, ao patamar máximo.

Com razão.

No caso, o magistrado sentenciante assinalou que a nocividade do entorpecente – cocaína –, é fator que deve ser levado em consideração, e, com essa motivação reduziu a reprimenda em 1/2.

Destaco:

“(...) considerando a nocividade do entorpecente apreendido, REDUZO a pena em apenas 1/2 (um meio), encontrando-se em uma pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa.”
(Id 56834036, p. 8).

Contudo, a motivação confunde-se com aquela levada em consideração na primeira fase dosimétrica, quando elevou a pena-base. Confira-se:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n° 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena-base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas cerca de 120,99g (cento e vinte gramas e noventa e nove centigramas) de COCAINA, o que demonstra, portanto, dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.”
(Id 56834036, p. 6).

Não desconheço que na primeira fase dosimétrica foi levado em consideração a preponderância acerca da
quantidade
da droga, e, na terceira fase, para a aplicação do patamar intermediário do redutor de pena foi considerada a
natureza
da droga.

Contudo, é inegável que a motivação se confunde, mormente porquanto na terceira fase dosimétrica não se pode simplesmente considerar isoladamente a natureza da droga, desacompanhada da sua quantidade.

Prosseguindo com a readequação da reprimenda, tem-se, no caso, a pena intermediária fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão, e 525 dias-multa, sobre a qual incide a benesse prevista no 33, § 4º da Lei Antidrogas, a qual deve ser aplicada na fração máxima.

Dessarte, fixo a pena em 1 ano e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 175 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por fim, mantém-se o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, nos moldes estabelecidos na sentença condenatória.

Por todo o exposto, portanto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação interposto por
Fabiana Garcia de Souza,
apenas para readequar a reprimenda na terceira fase dosimétrica, fixando-a definitivamente em
1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 175 dias-multa, a qual será substituída por restritivas de direitos, nos moldes estabelecidos na sentença condenatória.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

Nos autos da ação penal nº 0033461-24.2018.8.11.0042, que tramitou pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, foi
Fabiana Garcia de Souza
, ora apelante, condenada em coautoria com Ismael Salvador dos Santos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 27 de agosto de 2018, às 16 horas, na residência localizada na Rua 121, quadra 27, casa 08, Bairro Tijucal, nesta Capital, a ora apelante, em coautoria com Ismael, teriam em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, um total de 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 120,99 g (cento e vinte gramas e noventa e nove centigramas).

Narra que, duas semanas antes, a Polícia Militar havia recebido a notícia de que Ismael Salvador dos Santos,
“junto com a sua namorada, comercializava drogas naquela região”
, o que motivou o deslocamento da guarnição até o endereço apontado, onde visualizaram Ismael que, em atitude suspeita, dispensou um objeto ao solo (uma porção de pasta base de cocaína) e saiu correndo em direção à residência. Que, realizada busca domiciliar, os policiais encontraram sobre o forro do banheiro outras 05 (cinco) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, uma pistola calibre 9mm municiada e, no quarto do imputado Ismael, ainda foi encontrada uma colher contendo resquícios de cocaína. E que Ismael admitiu a propriedade da droga e da arma, tendo os demais indivíduos que também se encontravam no imóvel (Fabiana Garcia de Souza e Maycon Loras Rios, este último absolvido sem insurgimento ministerial) negado envolvimento com os fatos e desconhecimento dos objetos ilícitos na residência (id. 56833497).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Fabiana Garcia de Souza interpôs recurso de apelação buscando ver-se absolvida pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas no patamar de 2/3 (id. 56834039).

A sentença condenatória transitou em julgado para Ismael Salvador dos Santos (certidão id. 56834044).

Em seu voto, o Relator deu provimento parcial ao recurso interposto por Fabiana, mantendo a condenação da apelante e readequando a reprimenda na terceira fase dosimétrica, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 175 (cento e setenta e cindo) dias-multa, substituída por restritivas de direitos nos moldes estabelecidos na sentença condenatória.

Após análise da prova produzida sob o crivo do contraditório, com a devida vênia ao entendimento explicitado no voto do douto Relator, não vislumbro a nitidez necessária da coautoria de Fabiana Garcia de Souza em relação aos fatos que lhe foram imputados.

Não se produziu elementos aptos à comprovação de que a ora apelante praticou conduta ilícita prevista no tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, ou mesmo que haveria um ajuste entre ela e o coimputado Ismael Salvador dos Santos para o desenvolvimento da mercancia.

A imputação em relação à apelante se lastreou única e exclusivamente na afirmação dos policiais de que teriam recebido uma
“denúncia de que Ismael e sua namorada”
(notícia cuja origem não restou esclarecida) estariam a comercializar drogas na região.

Dos autos não consta relatório de diligência prévia buscando a identificação da “namorada” de Ismael e a constatação de seu efetivo envolvimento com a prática ilícita (verificação de atitude de tráfico por parte de Fabiana Garcia de Souza, ora apelante).

Nem sob o crivo do contraditório restou suficientemente demonstrado ter Fabiana praticado qualquer das condutas típicas do artigo 33 da Lei de Drogas, sendo de se destacar trechos das transcrições dos depoimentos prestados pelos policiais militares contidas na sentença condenatória:

“...e indagado o Ismael sobre a procedência da droga, ah! e uma balança de precisão também, da droga e do material lá, ele disse que tudo era dele, tanto a droga, a balança e a pistola. Tudo era de propriedade dele.
Ele assumiu tudo sozinho?
lsso, assumiu tudo sozinho.
E os outros dois falaram alguma coisa?
Não lembro, aí diante da situação lá foi dado voz de prisão para os três (...).
Já tinha informação, conhecia algum desses três?
Não, não, conhecia (...).
Perguntas do juízo — (...) O senhor se recorda o que que ela (Fabiana) estava fazendo quando vocês entraram na residência ou não?
(...) Não vou recordar.
O senhor recorda se na residência tinha pertences que indicasse que ela (Fabiana) morasse no local?
Somente a denuncia que falava que ela e o Ismael moravam lá.
Não tinha nada pessoal dela?
Não lembro, até porque tinha poucos moveis na residência.
Esse quarto onde foi encontrado (...) a colher com resquícios (...) nesse quarto tinha colchão?
Tinha colchão.
O outro quarto tinha cama ou o senhor não lembra?
Não lembro (...)”
. (PM Jovanil Jose Teixeira Silva - trecho extraído da sentença - Id. 56834033, p. 4).

“(...).
Essa denúncia que vocês receberam, a senhora se recorda? Era voltada para o tráfico de drogas?
Era, tinha um casal vendendo, né, lá naquela residência.
A denúncia era de que casal vendendo entorpecente naquela residência?
É, por isso intensificamos rondas no local.
A senhora já tinha alguma informação desse Ismael, Maycon e Fabiana?
Não, anterior a denúncia, não.
E o Maycon ele estava aonde lá na casa?
Estava dentro da casa (...).
Qual foi a reação deles (...) alguém assumiu a droga? Pareciam que eles sabiam a respeito do entorpecente?
O Ismael disse que era dele, né (...).
E os outros dois

(...)?
Não me recordo se informaram alguma coisa, mas lembro que o Ismael afirmou que era dele, tanto a arma quanto o entorpecente (...).
Perguntas do juízo — (...) Então o quarto onde foi encontrada a colher com resquícios era o quarto do Ismael?
Sim, o quarto do Ismael.
A senhora lembra como que era o quarto, se tinha objetos pessoais dele?
Ah, tinha um colchão velho e um ventilador, não tinha quase nada.”
(PM Yara Galvão Carvalho - trecho extraído da sentença - Id. 56834033, p. 5).

Merece destaque, ainda, que Ismael Salvador dos Santos, em seu interrogatório judicial afirmou ser
proprietário exclusivo da droga
apreendida, que guardava a arma e as munições para um colega chamado Marcelo e que morava sozinho no local (Relatório de Mídias - id. 56834045, p. 2).

O relacionamento afetivo e até mesmo a eventual ciência acerca da comercialização de drogas, por si sós, não bastam para a caracterização da participação de Fabiana Garcia de Souza no crime de tráfico de drogas. O namoro com traficante e o fato de frequentar sua residência não permite a indução de aderência à traficância por ele praticada. Isso porque saber não constitui crime, crime é saber e aderir à ação criminosa, agindo em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas voltadas à tal prática delituosa.

Não se ignora aqui a possibilidade de que a ora apelante efetivamente possa ter praticado o delito que lhe fora imputado na exordial acusatória, no entanto, a condenação criminal demanda juízo de certeza, aspecto não evidenciado nestes autos.

Registra-se, por oportuno, que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois as provas são inseguras, revelando-se apenas indícios que autorizaram a persecução penal e o oferecimento da denúncia.

De elementar conhecimento que compete à acusação fazer prova cabal dos fatos alegados na denúncia (art. 156, primeira parte, do CPP)
.

A propósito, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.”
(Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Bem a propósito, no que pertine ao princípio do
in dubio pro reo,
o festejado doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho leciona que:

“Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata ...”.
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Saraiva, vol. I, páginas 576/577)

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de coautoria pela ora apelante que legitimaram o início da
persecutio criminis
mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa, no decorrer da instrução, a melhor solução é o
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, em dissonância com o Relator,
provejo
o recurso de
Fabiana Garcia de Souza
para absolvê-la em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0033461-24.2018.811.0042 que tramitou pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso a maioria desta Câmara decida pela manutenção da condenação da ora apelante, quanto ao
pleito sucessivo
acompanho o Relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Nos autos da ação penal nº 0033461-24.2018.8.11.0042, que tramitou pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, foi
Fabiana Garcia de Souza
, ora apelante, condenada em coautoria com Ismael Salvador dos Santos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 27 de agosto de 2018, às 16 horas, na residência localizada na Rua 121, quadra 27, casa 08, Bairro Tijucal, nesta Capital, a ora apelante, em coautoria com Ismael, teriam em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, um total de 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 120,99 g (cento e vinte gramas e noventa e nove centigramas).

Narra que, duas semanas antes, a Polícia Militar havia recebido a notícia de que Ismael Salvador dos Santos,
“junto com a sua namorada, comercializava drogas naquela região”
, o que motivou o deslocamento da guarnição até o endereço apontado, onde visualizaram Ismael que, em atitude suspeita, dispensou um objeto ao solo (uma porção de pasta base de cocaína) e saiu correndo em direção à residência. Que, realizada busca domiciliar, os policiais encontraram sobre o forro do banheiro outras 05 (cinco) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, uma pistola calibre 9mm municiada e, no quarto do imputado Ismael, ainda foi encontrada uma colher contendo resquícios de cocaína. E que Ismael admitiu a propriedade da droga e da arma, tendo os demais indivíduos que também se encontravam no imóvel (Fabiana Garcia de Souza e Maycon Loras Rios, este último absolvido sem insurgimento ministerial) negado envolvimento com os fatos e desconhecimento dos objetos ilícitos na residência (id. 56833497).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Fabiana Garcia de Souza interpôs recurso de apelação buscando ver-se absolvida pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas no patamar de 2/3 (id. 56834039).

A sentença condenatória transitou em julgado para Ismael Salvador dos Santos (certidão id. 56834044).

Em seu voto, o Relator deu provimento parcial ao recurso interposto por Fabiana, mantendo a condenação da apelante e readequando a reprimenda na terceira fase dosimétrica, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 175 (cento e setenta e cindo) dias-multa, substituída por restritivas de direitos nos moldes estabelecidos na sentença condenatória.

Após análise da prova produzida sob o crivo do contraditório, com a devida vênia ao entendimento explicitado no voto do douto Relator, não vislumbro a nitidez necessária da coautoria de Fabiana Garcia de Souza em relação aos fatos que lhe foram imputados.

Não se produziu elementos aptos à comprovação de que a ora apelante praticou conduta ilícita prevista no tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, ou mesmo que haveria um ajuste entre ela e o coimputado Ismael Salvador dos Santos para o desenvolvimento da mercancia.

A imputação em relação à apelante se lastreou única e exclusivamente na afirmação dos policiais de que teriam recebido uma
“denúncia de que Ismael e sua namorada”
(notícia cuja origem não restou esclarecida) estariam a comercializar drogas na região.

Dos autos não consta relatório de diligência prévia buscando a identificação da “namorada” de Ismael e a constatação de seu efetivo envolvimento com a prática ilícita (verificação de atitude de tráfico por parte de Fabiana Garcia de Souza, ora apelante).

Nem sob o crivo do contraditório restou suficientemente demonstrado ter Fabiana praticado qualquer das condutas típicas do artigo 33 da Lei de Drogas, sendo de se destacar trechos das transcrições dos depoimentos prestados pelos policiais militares contidas na sentença condenatória:

“...e indagado o Ismael sobre a procedência da droga, ah! e uma balança de precisão também, da droga e do material lá, ele disse que tudo era dele, tanto a droga, a balança e a pistola. Tudo era de propriedade dele.
Ele assumiu tudo sozinho?
lsso, assumiu tudo sozinho.
E os outros dois falaram alguma coisa?
Não lembro, aí diante da situação lá foi dado voz de prisão para os três (...).
Já tinha informação, conhecia algum desses três?
Não, não, conhecia (...).
Perguntas do juízo — (...) O senhor se recorda o que que ela (Fabiana) estava fazendo quando vocês entraram na residência ou não?
(...) Não vou recordar.
O senhor recorda se na residência tinha pertences que indicasse que ela (Fabiana) morasse no local?
Somente a denuncia que falava que ela e o Ismael moravam lá.
Não tinha nada pessoal dela?
Não lembro, até porque tinha poucos moveis na residência.
Esse quarto onde foi encontrado (...) a colher com resquícios (...) nesse quarto tinha colchão?
Tinha colchão.
O outro quarto tinha cama ou o senhor não lembra?
Não lembro (...)”
. (PM Jovanil Jose Teixeira Silva - trecho extraído da sentença - Id. 56834033, p. 4).

“(...).
Essa denúncia que vocês receberam, a senhora se recorda? Era voltada para o tráfico de drogas?
Era, tinha um casal vendendo, né, lá naquela residência.
A denúncia era de que casal vendendo entorpecente naquela residência?
É, por isso intensificamos rondas no local.
A senhora já tinha alguma informação desse Ismael, Maycon e Fabiana?
Não, anterior a denúncia, não.
E o Maycon ele estava aonde lá na casa?
Estava dentro da casa (...).
Qual foi a reação deles (...) alguém assumiu a droga? Pareciam que eles sabiam a respeito do entorpecente?
O Ismael disse que era dele, né (...).
E os outros dois

(...)?
Não me recordo se informaram alguma coisa, mas lembro que o Ismael afirmou que era dele, tanto a arma quanto o entorpecente (...).
Perguntas do juízo — (...) Então o quarto onde foi encontrada a colher com resquícios era o quarto do Ismael?
Sim, o quarto do Ismael.
A senhora lembra como que era o quarto, se tinha objetos pessoais dele?
Ah, tinha um colchão velho e um ventilador, não tinha quase nada.”
(PM Yara Galvão Carvalho - trecho extraído da sentença - Id. 56834033, p. 5).

Merece destaque, ainda, que Ismael Salvador dos Santos, em seu interrogatório judicial afirmou ser
proprietário exclusivo da droga
apreendida, que guardava a arma e as munições para um colega chamado Marcelo e que morava sozinho no local (Relatório de Mídias - id. 56834045, p. 2).

O relacionamento afetivo e até mesmo a eventual ciência acerca da comercialização de drogas, por si sós, não bastam para a caracterização da participação de Fabiana Garcia de Souza no crime de tráfico de drogas. O namoro com traficante e o fato de frequentar sua residência não permite a indução de aderência à traficância por ele praticada. Isso porque saber não constitui crime, crime é saber e aderir à ação criminosa, agindo em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas voltadas à tal prática delituosa.

Não se ignora aqui a possibilidade de que a ora apelante efetivamente possa ter praticado o delito que lhe fora imputado na exordial acusatória, no entanto, a condenação criminal demanda juízo de certeza, aspecto não evidenciado nestes autos.

Registra-se, por oportuno, que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois as provas são inseguras, revelando-se apenas indícios que autorizaram a persecução penal e o oferecimento da denúncia.

De elementar conhecimento que compete à acusação fazer prova cabal dos fatos alegados na denúncia (art. 156, primeira parte, do CPP)
.

A propósito, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.”
(Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Bem a propósito, no que pertine ao princípio do
in dubio pro reo,
o festejado doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho leciona que:

“Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata ...”.
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Saraiva, vol. I, páginas 576/577)

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de coautoria pela ora apelante que legitimaram o início da
persecutio criminis
mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa, no decorrer da instrução, a melhor solução é o
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, em dissonância com o Relator,
provejo
o recurso de
Fabiana Garcia de Souza
para absolvê-la em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0033461-24.2018.811.0042 que tramitou pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso a maioria desta Câmara decida pela manutenção da condenação da ora apelante, quanto ao
pleito sucessivo
acompanho o Relator.

É como voto.

VOTO VOGAL – DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Eminentes pares:

A condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de comprovação indubitável de que a apelante concorreu para a prática do delito de tráfico com seu companheiro, bem como a falta de provas do liame subjetivo e da conjugação de vontades para o exercício da mercancia ilícita impede a condenação dessa sentenciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Posto isso, peço vênia ao douto relator para discordar de seu posicionamento no caso em tela, pois da análise destes autos, tenho que é imperioso
acompanhar o revisor
para
dar provimento
ao presente recurso e absolver Fabiana Garcia de Souza do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021